Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0714839-92.2020.8.07.0009 APELANTES: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ROSANGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAUJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JOSE GERALDO DA SILVA, ABENILDO MAIA BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face da certidão de óbito do apelante JOSÉ GERALDO DA SILVA (ID 48661785), dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 62 do Código de Processo Penal. Brasília, 6 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator